Tribunal: TJSP
Processo: 1053094-60.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Julgamento em conjunto dos dois embargos interpostos pelas partes - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência - Aplicativo de mensagem Whatsapp utilizado para a prática de fraude - Pretensão de fornecimento número de identificação de IMEI e registros de acesso (tais como endereços no de IP,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Julgamento em conjunto dos dois embargos interpostos pelas partes - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência - Aplicativo de mensagem Whatsapp utilizado para a prática de fraude - Pretensão de fornecimento número de identificação de IMEI e registros de acesso (tais como endereços no de IP, com datas, horários e respectivos fusos horários), dos últimos seis (6) meses, além de eventuais dados pessoais - Legitimidade passiva do Facebook - Grupo econômico - Precedentes do STJ e desta Corte - Réu provedor de aplicação que está sujeito à Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), portanto responsável pela guarda de aplicações de internet tem a obrigação de fornecer os registros de conexão ou de acesso a fim de identificar eventual fraudador - Contudo, o pedido de fornecimento de número de identificação IMEI não pode ser acolhido, vez que ele não identifica o proprietário da linha telefônica, mas tão somente o fabricante do dispositivo e o modelo do aparelho móvel, sendo inócua a providência para o fim pretendido - Causa madura - Extinção do processo afastada, com incidência do art. 1.013, § 3o, I, do CPC - Resistência do demandado que deve arcar com os ônus sucumbenciais, diante do acolhimento em maior parte dos pedidos - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.